Tribunal: TJDFT
Processo: 0705873-47.2019.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CODHAB. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE O IMÓVEL. IMPLEMENTAÇÃO DE REQUISITOS. VEDAÇÃO DE DUPLICIDADE DO BENEFÍCIO. NÃO OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O entendimento recente desta e. 5a Turma Cível é de que as Leis Distritais no 3.877/2006 e no 4.996/2012, que passaram a vedar a alienação dos imóveis concedidos por meio de programas habitacionais, não têm efeitos retroativos aptos a considerar ilegal a transmissão dos direitos sobre o bem objeto da lide, pois são posteriores à doação realizada pela CODHAB.
2. A proibição de cessão a terceiros termina com a implementação das condições para a transmissão da propriedade do imóvel em favor da pessoa contemplada, independentemente da anuência da CODHAB.
3. Eventual irregularidade na cessão de direitos sobre o bem apenas poderia ter sido suscitada pela CODHAB antes do integral cumprimento do contrato de promessa de compra e venda pela cessionária. Assim, quitado o preço previsto no contrato, compete à CODHAB apenas outorgar a escritura definitiva do imóvel, tendo em vista que o contrato já está integralmente cumprido.
4. A alegação de que a autora já foi beneficiada anteriormente com outro imóvel não influencia no direito de adquirir a propriedade do bem objeto da demanda, uma vez que a vedação legal diz respeito à nova habilitação como candidata ao programa habitacional, não tendo o condão de impedir a adjudicação fundada no negócio jurídico que, à época em que foi firmado, não era proibido.
5. Recurso desprovido.